Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700408-92.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA PAULA ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: YNGRIDY EMANUELA TAVARES TEIXEIRA DECISÃO O pedido de vista não enseja o reinício do julgamento do processo. No caso, o julgamento desta demanda já teve início, com a regular sustentação oral (efetuada pela mesma advogada que formula o pedido ID 28430528) e posterior pedido de vista, sendo incluído na pauta para a continuidade do julgamento. Assim, indefiro o pedido ID 28430528, face a impossibilidade de nova sustentação oral após o início do julgamento, com a consequente manutenção do processo na modalidade de julgamento virtual. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator